Tribunal: STF
Processo: Rcl 58711
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO DECIDIDO NO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 26.3.2023, por Rafael de Camargo Huhn contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo qual desprovido o Agravo Interno n. 1.0525.17.013934-5/005 e mantida a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa do reclamante. Consta do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. – A decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário foi proferida em observância ao disposto na alínea ‘a’ do inciso I do artigo 1.030 do CPC/2015, que dispõe que o Vice-Presidente deverá negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acordão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime da repercussão geral. Agravo interno conhecido e não provido”.



     Alega-se contrariedade à tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 339 da repercussão geral, pelas peculiaridades do processo na origem.



    Consta do Tema 339: 



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    2. O reclamante narra tratar-se “na origem do deferimento de uma Medida Protetiva de Urgência ajuizada em face do ora Reclamante, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pouso Alegre, MG, não fundamentou, ainda que minimamente, as razões de sua decisão (…).



    Contra essa Decisão, o Reclamante aviou Recurso de Apelação2 em que bateu pela nulidade da decisão proferida, posto que, ausente, ainda que minimamente, sua fundamentação.



    A apelação foi julgada improcedente, mantendo-se a Decisão não fundamentada.



    Contra o Acórdão, foram opostos Embargos de Declaração para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais se manifestasse acerca da preliminar de nulidade da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal, ante ausência, ainda que mínima, de sua fundamentação, a despeito do que determina o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Os Embargos não foram acolhidos, sob o fundamento de que a decisão ‘foi devidamente justificada de acordo com o que determina o art.93, IX da CF’.



    O Reclamante interpôs Recurso Extraordinário4, uma vez que o Acórdão contrariava o art. 93, IX da CF e chancelava os efeitos de uma decisão sem qualquer fundamentação.



    Foi negado seguimento ao RE, sob o fundamento de que a decisão combatida está fundamentada, se amoldando, portanto, à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral – AI nº 791.292/PE, Tema 339 – (art. 1.030, inciso I, do CPC).



    Contra a negativa de seguimento do RE, foi manejado Agravo Interno no Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que, no caso concreto, não se tratou de decisão sucinta ou que não procedeu a exame pormenorizado das alegações ou provas, mas sim, decisão inconstitucional e, portanto, nula; por absoluta ausência de fundamentação. Pediu o provimento do Agravo, para fins de reconhecer que o Acórdão não está em conformidade com entendimento do STF e que encaminhasse o RE ao STF ou devolvesse os autos à 1ª Câmara Criminal para que julgasse conforme o Tema 339.



    Foi negado seguimento ao Agravo Interno, monocraticamente, sob o fundamento de que as razões do Agravo se limitaram ‘a repisar argumentos já apresentados, não cuidando a parte agravante de demonstrar suposto equívoco no enquadramento da decisão combatida à controvérsia uniformizada pelo Tribunal de destino sob o rito da repercussão geral’.



    Contra o indeferimento monocrático foi interposto Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso Extraordinário.



    Ao julgar este novo recurso, o Órgão Especial do TJMG negou provimento, para fins de manter a decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário.



    (…) Contra o Acórdão proferido no Agravo Interno foi manejado Embargos de Declaração, com julgamento designado para 26/04/2023, portanto, a questão não transitou em julgado”.



    Assevera que a autoridade reclamada “obstinou-se em afirmar e reafirmar que não haveria de se falar na nulidade da decisão acima, vez que a mesma estaria devidamente fundamentada, amoldando-se ao Tema 339 do STF, sem, no entanto, apontar onde é que se encontra a tal fundamentação.



    É evidente que no texto ‘Vistos, etc. 1- DEFIRO A MEDIDA PROTETIVA para impedir que o autor RAFAEL CAMARGO HUHN se aproxime da vítima MARIA APARECIDA LEMES por no mínimo 200 metros’ não há a devida fundamentação, ainda que mínima.



    Mesmo que fosse possível admitir que a mínima fundamentação de que trata Tese do Tema 339 pudesse ser exprimida até mesmo por meio de em uma única palavra; no caso concreto sequer existe a tal palavra que pudesse conter em si mesma a expressão de uma ideia que servisse para dar como fundamentada a Decisão”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) A suspensão dos autos do processo nº 0139345-28.2017.8.13.0525 que se encontram em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais;



    b) a notificação do prolator da decisão reclamada, para prestar as informações;



    c) a intimação do Procurador-Geral da República;



    d) a citação do beneficiário da decisão impugnada;



    e) e, por fim, para garantir a autoridade da decisão deste Tribunal, que seja julgada procedente a Reclamação para fins de cassar a decisão reclamada, por aplicar indevidamente a Tese fixada no Tema 339 e determinar ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a adequada solução da controvérsia”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 1.0525.17.013934-5/005 e manter a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário da defesa do reclamante, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 339 da repercussão geral, no qual consta: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Pelo que consta na inicial, foi deferida, na origem, medida protetiva “para impedir que o [reclamante] se aproxime da vítima MARIA APARECIDA LEMES por no mínimo 200 metros”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância com o desprovimento do recurso de apelação da defesa, sendo ressaltado não ser “nula a sentença que, vislumbrando a existência de situação de violência doméstica contra a mulher, bem como a necessidade das medidas, as concede em favor da vítima. Isso porque o processo cautelar é, em regra, pautado por exame de cognição sumária, não exauriente, cujo aprofundamento somente pode ocorrer no bojo de ação penal ulteriormente instaurada para esse fim. Em situações de violência doméstica deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, mostrando-se correta a aplicação [de] medidas protetivas quando esta se mostra necessária, como no caso”.



    Ao manter esse acórdão e prolatar o ato reclamado, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça mineiro afirmou:



    “(...) o presente agravo dirige-se contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em virtude de já ter o STF definido a questão constitucional sub examine, ao julgar o AI nº 791.292/PE, tema nº 339, recurso processado pela sistemática prevista no artigo 543-B, § 1º, do CPC/73.



    Conforme restou fundamentado na mencionada decisão, o caso exposto no presente recurso extraordinário se assemelha à tese firmada no AI nº 791.292, julgado oriundo do rito da repercussão geral, o que impede, de fato, o seguimento do recurso extraordinário aviado.



    Segundo posicionamento do Pretório Excelso, adotado no Agravo de Instrumento 791.292/PE, que, como dito, foi julgado sob a ótica da sistemática da repercussão geral, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Nesse passo, não há que se falar em deficiência no exercício jurisdicional invocado se o acórdão decide, ainda que concisamente, a lide dos autos, não importando se corretos os fundamentos da decisão.



    Com efeito, renove-se que o tema recursal que o agravante pretende seja examinado pela instância já obteve definição pelo excelso Pretório sob a sistemática da repercussão geral, restando clara a determinação aos tribunais de origem de observância do mencionado rito aos recursos extraordinários que versarem idêntica questão constitucional.



    Nesse cenário, versando o inconformismo do agravante tema constitucional já uniformizado pelo STF sob o rito da repercussão geral, não há permissão normativa para que o recurso constitucional interposto nos autos mereça nova intervenção da instância extraordinária, inexistindo, portanto, qualquer razão para revisão do conteúdo jurídico da decisão ora agravada.



    Pelos motivos acima, entendo ser o caso de se manter a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado pela parte agravante, inexistindo razões para qualquer revisão em seu conteúdo jurídico – para além da correção do erro material pré-existente –, devendo ser negado provimento ao agravo interno.



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”.



    7. Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Corte Especial manteve a decisão de inadmissão do recurso extraordinário da defesa no Tribunal estadual.



    Na inadmissão do recurso extraordinário da defesa, foi aplicada a sistemática da repercussão geral, Tema 339, quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário, foi mantida a medida protetiva imposta contra o reclamante com a apresentação de fundamentação idônea.



    8. Como assentado pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo inadmitido o recurso extraordinário da defesa, a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do reclamante, foi apresentada fundamentação adequada para a manutenção da medida protetiva em seu desfavor imposta na origem.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. A autoridade reclamada demonstrou ter sido aplicado, adequadamente, o Tema 339 da repercussão geral pelas peculiaridades do processo na origem. 



    Nas decisões proferidas em segunda instância, no julgamento dos recursos de apelação criminal e extraordinário da defesa, contrárias à pretensão da defesa, foi reconhecido, em harmonia com o disposto no Tema 339 da repercussão geral, que o juízo de origem impôs de forma adequada a medida protetiva contra o reclamante. 



    Anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi demonstrado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o fato de decidir-se contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora